Tribunal: STF
Processo: HC 103147
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À FORMULAÇÃO DE QUESITOS. NÃO IMPUGNAÇÃO PELA DEFESA EM MOMENTO ADEQUADO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS QUESITOS: IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 


1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as questões referentes à formulação de quesitos devem ser argüidas em momento próprio, sob pena de preclusão. Precedentes. 




2. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus pedida, notadamente porque não se verifica qualquer nulidade na redação dos quesitos submetidos aos jurados, com a anuência da defesa. 




3. Se a participação do Paciente no delito não estiver explicitamente delineada na peça acusatória e na sentença de pronúncia, a formulação de quesito genérico é permitida, nos termos do art. 29 do Código Penal. 




4. Não cabe ao Relator examinar o mérito da causa para negar seguimento a recurso especial, sob pena de indevida ofensa ao princípio da colegialidade. 




5. Habeas corpus denegado. 




6. Concessão de ofício para cassar a decisão questionada e determinar a apreciação do mérito pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.